Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-28.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Documentos apresentados que não atestam a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Documentos apresentados que não atestam a contratação – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Redução do valor arbitrado na sentença – Não cabimento – "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Recurso improvido.